Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOTA PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. VINCULAÇÃO À COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS PERMITIDOS EM LEI. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA IRREGULARIDADE DOS REQUISITOS DA CÁRTULA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão por parte do egrégio Colegiado, no que pertine à vinculação da nota promissória à cobrança de juros superiores àqueles legalmente permitidos, porquanto fora reconhecida a prática de agiotagem no âmbito da obrigação ajustada entre as partes.
3. Não resta configurada contradição no decisum hostilizado, no que respeita a irregularidades no preenchimento da mencionada cártula, uma vez que esse firmou o entendimento de que se admite a discussão da causa debendi do negócio jurídico subjacente à cártula, frente aos indícios de ilegalidade do negócio que deu origem à dívida ou quando a nota promissória não é posta em circulação.
4. Não estando configurada a omissão ou contradição apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.